Tribunal: TCU
Processo: 038.756/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3331/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.756/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cicero Jose dos Santos (XXX.972.414-XX); Cleto de Oliveira (XXX.803.807-XX); Joselito Monteiro da Silva (XXX.060.717-XX); Lucimar de Lima Melo (XXX.307.377-XX); Mansueto Camilo da Silva Filho (XXX.489.106-XX); Maria Isabel Araujo Silva dos Santos (XXX.116.987-XX); Paulo Fernando Costa da Silva (XXX.164.757-XX); Pedro Paulo Ferreira (XXX.048.147-XX); Pedro Paulo de Andrade Carvalho (XXX.139.737-XX); Reginaldo Francisco de Souza (XXX.140.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.